Tribunal: TJDFT
Processo: 0718175-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. DECISÃO REPRISTINADA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CONVOCAÇÃO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. FUMUS BONI IURIS. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decisão agravada em juízo de retratação, revogou a sentença e repristinou a decisão que concedera a tutela, fazendo ressurgir o direito da parte impugnar a tutela concedida. Preliminar rejeitada.
2. O edital do concurso é lei entre as partes, vinculando tanto a Administração quanto o candidato.
3. A candidata reconhece não possuir os documentos necessários na época da convocação não sendo possível alegação de tempo exíguo para apresentação dos documentos justificativa suficiente para caracterizar o fumus boni iuris.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.